Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante, ora autor, contra acórdão que rejeitou seus embargos, opostos em face acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação na ação coletiva. 1.1. No recurso, o embargante alega existir omissão e obscuridade no julgado. Em suas razões, afirma que o “acórdão embargado continua a omitir-se quanto à análise de questões fáticas imprescindíveis ao correto enquadramento jurídico da matéria pelas instâncias extraordinárias, deixando também de enfrentar os dispositivos legais e constitucionais constantes da apelação, que embasaram os fundamentos do embargante, quais sejam, o artigo 37, inciso XV da Constituição Federal e os artigos 186,187, 927, combinados com o artigo 884, todos do Código Civil.” 1.2. Desse modo, pontua que a hipótese em questão trata de pedido condenatório, de natureza indenizatória, com a determinação da correção do valor do vencimento básico da remuneração dos integrantes da antiga carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, nos moldes da tabela de vencimentos básicos 20 horas ou 40 horas.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. No caso, observa-se que o voto condutor, ao rejeitar os primeiros embargos, foi claro ao destacar “que qualquer equiparação dos vencimentos para aumentar proporcionalmente a remuneração da autora/apelante sob o fundamento da isonomia, ofenderia diretamente o disposto na Súmula Vinculante 37, o que não é possível.” 3.1. Não há, ainda, que se falar em contradição no acórdão, visto que o aresto apresenta coerência interna entre as premissas e conclusão declinadas. Ressalta-se, também, ausência de obscuridade no voto condutor, porquanto analisou-se com clareza as teses trazidas pelo recorrente.
4. Não merece prosperar o pleito do embargante pela manifestação expressa acerca dos pontos considerados irrelevantes pela Turma nos primeiros embargos, haja vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 4.1. Cumpre ressaltar que tal entendimento não macula o art. 1.025 do CPC, e tampouco torna insuficiente a prestação jurisdicional, porquanto o CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto. Destarte, a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4.2. Precedente: “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirva de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.” (07115811820188070018, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 10/5/2023). 4.3. Por fim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Os novos embargos são completamente descabidos. Porquanto. Os supostos vícios foram devidamente esclarecidos nos primeiros embargos. 5.1. A jurisprudência desta Segunda Turma é no sentido de que a reiteração dos mesmos argumentos já rejeitados nos primeiros aclaratórios enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1.026, §2°, do CPC, em virtude do caráter manifestamente protelatório. 5.2. Precedente: “(...) A interposição de embargos de declaração com os mesmos argumentos já rejeitados anteriormente no julgamento dos primeiros aclaratórios impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em razão do intuito manifestamente protelatório.” (07101745720208070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5.3. Destarte, os presentes embargos mostram-se nitidamente protelatórios, daí porque necessária e adequada a aplicação da multa de que trata o art. 1.026, §2°, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa (R$100.000,00).
6. Embargos de declaração rejeitados.